Tribunal: TJDFT
Processo: 0738432-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0738432-46.2021.8.07.0000 Embargante(s) LENOAR PRATES Embargado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Lenoar Prates opõem embargos de declaração contra decisão unipessoal desta relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento (Id 31200017) por ele interposto. Colaciono abaixo a decisão embargada, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lenoar Prates contra pronunciamento do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 109568491 do processo de referência) que, nos autos da ação de liquidação individual de sentença coletiva manejada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0741143-21.2021.8.07.0001, determinou a intimação da União e do Banco Central do Brasil para se manifestarem sobre eventual interesse de intervir no processo, a fim de subsidiar a análise da competência do juízo, nos seguintes termos: Para a análise da competência do juízo mostra-se necessária a intimação da União Federal e do Banco Central do Brasil, para se manifestarem acerca de eventual interesse em ingressar no feito. Ainda que não seja caso de litisconsórcio necessário, tanto a União Federal quanto o Banco Central do Brasil podem ser atingidos na sua esfera jurídica pela futura sentença, caso o Banco do Brasil S/A proceda ao pagamento, pois são devedores solidários, e o Banco do Brasil poderá em tese exigir a cota parte da União ou do Banco Central em ação regressiva, máxime porque não importa renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor em desfavor de um dos devedores. Assim, é mister garantir aos devedores solidários a eventual participação no processo (assistente litisconsorcial - art. 124 do CPC). A União e o Banco Central também podem em tese serem diretamente atingidos, nestes autos, no caso de ter sido cedido o crédito. Registre-se que, no processo número 0706905-44.2019.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, a União Federal manifestou expressamente interesse em intervir, por ter havido a cessão do crédito em seu favor. Desse modo, intimem-se a UNIÃO FEDERAL e o BANCO CENTRAL DO BRASIL para se manifestarem sobre o interesse em intervir, sendo certo que, em caso positivo, haverá a remessa dos autos à Justiça Federal. Prazo de 15 (quinze) dias. (grifos originais) Em razões recursais (Id 31147358), o agravante sustenta cabível o agravo de instrumento com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC. Nega a possibilidade do pretendido chamamento ao processo, mesmo de ofício, porque inexistente litisconsórcio necessário na situação concreta. Lembra ter sido solidária a condenação imposta aos réus na ação coletiva. Lembra que o art. 275 do Código Civil confere à parte a faculdade de escolher o devedor de quem exigirá a dívida comum. Aponta diversos julgados, inclusive deste tribunal, em que reconhecida a natureza facultativa do litisconsórcio em casos análogos. Argumenta que a “própria decisão reconhece que não é o caso de litisconsórcio necessário, porém, de ofício, ordena a inclusão como interessado e já adianta decisão, no sentido de que será remetido à Justiça Federal”. Ao final, requer: a) Seja recebido o presente recurso e CONCEDIDA A LIMINAR para conferir efeito ativo ao presente agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória objurgada tão somente quanto a intimação da União e Banco Central, bem como a remessa ao Justiça Federal, determinando o prosseguimento do feito originário em relação a agravada, até o julgamento do mérito; b) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, declarando a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, bem como apontando o direito do credor em optar por qualquer dos devedores no caso em tela, prosseguindo os autos com a dispensa da intimação e interferência da União e Banco Central, caçando inclusive a condição de terceiro interessado. Preparo recolhido (Ids 31150279 e 31150280). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Senão vejamos. Na hipótese, ao analisar o processo de referência, verifico ter sido apenas determinada a intimação da União e do Banco Central do Brasil, para que se manifestem quanto a eventual interesse em intervir no feito, isto ao declarado intento de colher subsídios para posterior exame da competência do juízo, em razão da prejudicialidade dessa possível intervenção. Ademais, nenhum conteúdo decisório há na observação posta na decisão recorrida quanto à possibilidade de declinação da competência se resposta positiva derem as pessoas a serem intimadas. Mas, apresentada que seja a resposta pela União e pelo Banco Central do Brasil, aí, sim, provimento judicial definidor de situação jurídica pode vir a ser proferido e, eventualmente, ser desfavorável ao interesse das partes. Por ora, prejuízo não há, nem mesmo no cadastramento provisório dos supostos terceiros interessados. Note-se que, em atenção ao regular e devido processo legal, se manifestação em sentido positivo qualquer deles vier a apresentar, cumprirá ao magistrado decidir pela admissão, ou não, do ingresso deles, ou de um deles, no polo passivo do feito, por força da solidariedade. Após, somente após, firmará, ou não a competência do juízo. Contra a decisão por meio da qual afirmar o juízo sua competência ou incompetência poderá recorrer a parte que se sentir prejudicada. Evidente, portanto, não ser atacável por agravo de instrumento o ato judicial contra que se insurgiu a agravante, pois que desprovido de conteúdo decisório. Trata-se de mero ato ordinatório destinado a impulsionar o feito, caracterizando-se como despacho de mero expediente. Lembro não estar previsto no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil a interposição de agravo de instrumento contra específico pronunciamento judicial que determina a intimação de terceiros para se manifestarem sobre eventual interesse em integrar a relação processual. Além disso, considerando a regra posta no artigo 203 do CPC, patente não se tratar de decisão interlocutória o ato judicial impugnado, porque, repito, não há nele conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, necessário para o exame da competência absoluta, matéria cognoscível de ofício pelo juiz. Para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento no caso vertente, tem-se que, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, em que, a despeito do título “decisão interlocutória”, o capítulo ora tratado possui natureza de despacho. Afinal, é de se ressaltar o cabimento e a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que contra eventual decisão judicial que venha a cominar algum prejuízo de ordem processual e/ou material ao agravante, caso venha a ser proferida, o recorrente terá à sua disposição instrumento processual idôneo para se insurgir contra referido ato judicial. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, seja porque não é cabível na hipótese, porquanto o ato não possui conteúdo decisório, seja por não constar no rol do art. 1.015 do CPC a possibilidade de interposição dessa espécie recursal para atacar pronunciamento judicial que apenas determina intimação de terceiros sem qualquer prejuízo concreto para o recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. (...) Em razões recursais (Id 31300093), o embargante alega existência de contradição na decisão objurgada, uma vez que “foi fundamentada na ausência de conteúdo decisório, sob alegação de que ainda não ocorreu decisão quanto à admissão, bem como a competência do juízo, porém, o processo específico possui uma decisão diversa das normalmente exaradas”. Aduz que a decisão objeto do agravo de instrumento “não apenas intima terceiros sobre os autos, mas ocorre uma decisão terminativa sobre os fatos acima debatidos”. Ressalta que, se a União demonstrar interesse, os autos não voltarão à reanálise do juízo de origem, pois serão remetidos diretamente “para a Justiça Federal com impulsionamento automático pelo gestor, que apenas segue ordem da decisão agravada”. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para, reconhecendo a contradição, conhecer e no mérito o julgamento prover “o agravo de instrumento, tendo em vista o evidente conteúdo decisório da interlocutória, que claramente, já no mínimo antecipou o entendimento”. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258). No caso, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado pelo embargante. A decisão embargada é clara quanto à inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial que determina a intimação da União e do Banco Central do Brasil, para que se manifestem quanto a eventual interesse em intervir no feito, isto ao declarado intento de colher subsídios para posterior exame da competência do juízo, em razão da prejudicialidade dessa possível intervenção. Ao contrário do que entende o ora embargante, é necessária a declinação de competência do juízo de origem para remessa dos autos à Justiça Federal, sendo, em princípio, incabível encaminhamento automático conforme sugerem as razões recursais. O pronunciamento judicial atacado no agravo de instrumento é cristalino quanto ao fato de que “haverá a remessa”, indicando evento futuro, o qual, neste momento, inclusive por ser incerto, nenhum prejuízo acarreta ao embargante. Desse modo, não verifico a ocorrência de contradição na decisão embargada, pretendendo o embargante, em verdade, a reforma do entendimento adotado na decisão unilateral desta Relatora de não conhecimento do agravo que manejou, o que não tem cabimento na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora